Tribunal: TJBA
Processo: 8071536-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071536-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ADAM COHEN TORRES POLETO

AGRAVADO: ORLANDO PEREIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA, AIDA MARIA CINTRA TELLES SAMPAIO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

I – Caso em exame:
Agravante La Terraplanagem e Construtora Ltda interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento oposto contra decisão proferida nos autos de execução movida por Orlando Pereira Nascimento. A agravante sustentou que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica teria ocorrido sem a devida observância dos Embargos à Execução anteriormente opostos, bem como defendeu a existência de vida financeira distinta da de seu sócio, que figura como réu na execução.

II – Questão em discussão:
Exame da existência de dialeticidade recursal, requisito indispensável para o conhecimento do Agravo Interno, bem como da possibilidade de revisão da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal.

III – Razões de decidir:
Constatou-se que o Agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, limitando-se a repetir argumentos anteriormente expostos, sem estabelecer diálogo coerente com os motivos da decisão agravada. Tal circunstância configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais reforçam a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

IV – Dispositivo e tese:
Não conhecido o Agravo Interno, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Tese:
O Agravo Interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos já expostos, não deve ser conhecido, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça da Bahia, AGV nº 0007706-84.2012.8.05.0103, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, julgado em 01/12/2021.

Tribunal de Justiça da Bahia, Agravo nº 8010026-03.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, julgado em 30/07/2024.

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Agravo de Instrumento nº 5054025-28.2024.8.21.7000, Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 11ª Câmara Cível, julgado em 19/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NÃO CONHECER
O
AGRAVO INTERNO, pelos motivos expostos no voto do Relator.